Tribunal: TJBA
Processo: 0334827-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334827-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIVIL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: RENATA MOTA GUEDES

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BENS DE TERCEIRO NÃO VINCULADO À DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA EMBARGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0334827-24.2015.8.05.0001 em que é apelante CIVIL CONSTRUTORA LTDA e em que é apelado RENATA MOTA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO,
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça